Tribunal: TJDFT
Processo: 0727220-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727220-96.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TERRACO SHOPPING RECORRIDO: EMPRESA CINEMAS SAO LUIZ S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 85, § 2°, CPC. VALOR EXORBITANTE. CRITÉRIO DA EQUIDADE. ART. 85, § 8o, CPC. APLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação renovatória de locação que reconheceu a ilegitimidade passiva do condomínio agravante, determinou sua exclusão da lide e fixou honorários advocatícios em seu favor, no montante de R$ 3.750,00. 1.1. O Agravante alega que a verba honorária é módica, aviltante e não remunera adequadamente o serviço advocatício prestado, porquanto correspondente a menos de 0,7% do valor atribuído à causa. Defende a inaplicabilidade do §8o do art. 85 do CPC. Ao final, requer a majoração dos honorários para o mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa. 2. Considerando que não há condenação nas causas em que se reconhece a ilegitimidade passiva, o proveito econômico é inestimável. Assim, o valor dos honorários deve ser fixado consoante apreciação equitativa, nos termos do artigo 8, §8o, do CPC. 2.1. Se o valor da causa for excessivo, o arbitramento da verba advocatícia não estará adstrito aos limites percentuais previstos no §2o, art. 85, do Diploma Processual. Nessa hipótese, em atenção ao princípio da proporcionalidade, cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o §8o, art. 85, CPC. 3. Jurisprudência: “(...) A aplicação dos honorários advocatícios com fulcro no §8o art. 85 do CPC, ou seja, pelo juízo de equidade, não se restringe a valor inestimável ou irrisório do valor da causa, devendo ser aplicado também quando excessivo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o processo civil brasileiro. 2. Nesse contexto, pode o magistrado eleger como base de cálculo tanto o valor da causa, como o da condenação ou, ainda, arbitrar valor fixo, levando em consideração o caso concreto. 3. Não se trata de afastar dispositivo legal sob o fundamento da inconstitucionalidade, mas de interpretação teleológica de dispositivo processual (CPC, art. 85) que traz dezenove incisos, o que possibilita ao julgador utilizá-los de forma sistemática, razoável e proporcional a cada caso, de acordo com os princípios expressos no artigo 8o do Código de Processual Civil. (...)” (07000395720188070000, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, DJE: 2/8/2018). 4. No caso, em atenção à natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, comparece proporcional e suficiente a manutenção da verba advocatícia fixada na decisão agravada. 5. Recurso improvido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, §§ 2o e 8o, e 338, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade; b) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARCOS ALBERTO SANT ́ANNA BITELLI (OAB/SP 87.292) e ALEX CARLOS CAPURA DE ARAÚJO (OAB/SP 296.255). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações da recorrida sejam realizadas em nome dos advogados MARCOS ALBERTO SANT ́ANNA BITELLI (OAB/SP 87.292) e ALEX CARLOS CAPURA DE ARAÚJO (OAB/SP 296.255). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010